Tribunal: TJDFT
Processo: 0723757-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0723757-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIOVANA LOPES NOGUEIRA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GIOVANA LOPES NOGUEIRA contra a decisão proferida nos autos do Processo n. 0719382-65.2020.8.07.0001 – Embargos à Execução -, em que contende com ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX, consistente em indeferir o pedido de gratuidade da justiça. Assevera que, nos termos da Lei n. 1.060/50, se declara juridicamente pobre, não tendo condições de arcar com o pagamento de custas e demais despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Relata que opôs os referidos embargos à execução porque é o único meio de defesa que possui e que há alegação de prescrição da dívida. Alega, contudo, que está impedida de exercer o seu direito à ampla defesa e de acesso ao Poder Judiciário em face do indeferimento do pedido de justiça gratuita pelo juízo a quo. Registra que percebe remuneração líquida de pouco mais de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) e, com esse valor, arca com as despesas básicas mensais e com todo o sustento de sua casa e filhos, conforme comprovantes que junta. Sustenta que sua incapacidade financeira de arcar com os custos do processo é latente, impondo-se a reforma da decisão agravada, sob pena de ofensa ao art. 5o, XXXIV, alínea a, e XXXV, da Constituição Federal, bem como ao princípio da ampla defesa e contraditório. Enfatiza que a declaração de hipossuficiência econômica assinada pela agravante é suficiente para a comprovação de sua miserabilidade, colacionando jurisprudência em favor de sua tese, e, ainda que assim não fosse, sua condição está comprovada pela documentação que junta. Aduz que o necessitado não é apenas o miserável, mas “todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários do advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família” (art. 2o, parágrafo único, da Lei n. 1.060/50) Entende, assim, ter direito ao benefício previsto no art. 98 do CPC e, assegurado pela Lei acima mencionada, concluindo que não se pode indeferir o pedido sem oportunizar ao requerente a comprovação de sua miserabilidade, amparando-se em julgados pátrios. Ao final, requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, concedendo-lhe o benefício pleiteado. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no art. 1.015, V, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indefere o pedido de gratuidade da justiça, autorizando, o art. 1.019, I, do mesmo diploma, a suspensão da eficácia da decisão recorrida ou a concessão de tutela recursal, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse quadrante, há de ser examinada a probabilidade de provimento do recurso a partir do fundamento legal que ampara a pretensão formulada pela agravante. Notadamente, os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei n. 1.060/50 foram revogados pelo art. 1.072, III, da Lei n. 13.105/2015, razão porque a pretensão da agravante não poderá ser analisada sob sua regência, limitando-se à Constituição Federal e ao CPC. E, nesse aspecto, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” almeja garantir o acesso à Justiça aos hipossuficientes, desde que comprovada a situação de miserabilidade econômica. A seu turno, o art. 98 do CPC dispõe que será deferida a gratuidade da justiça à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, podendo o juiz indeferir a pretensão se houver nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Ou seja, a declaração de pobreza gera presunção juris tantum, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou quando o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente, nos termos em que regulamentado pelo art. 99, § 2o, do CPC. Nesse sentido trilha a jurisprudência dominante deste eg. Tribunal. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PARÁGRAFO 3o DO ART. 99 DO CPC. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - A exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional (art. 5o, LXXIV) ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos". 2 - A presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica deduzida exclusivamente por pessoa natural (§ 3o do art. 99 do Código de Processo Civil) é relativa (iuris tantum) e, assim, a critério do Juiz, poderá se exigir do postulante da gratuidade a comprovação de que não tem rendimentos suficientes para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo da sua sobrevivência, quando a declaração de pobreza, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. 3 - A mera declaração de hipossuficiência não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça, nos termos do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, notadamente quando comprovado nos autos que a situação financeira do peticionário não se amolda à condição de efetiva necessidade, impondo-se a confirmação do indeferimento do pedido de concessão do benefício de gratuidade de Justiça. Agravo de Instrumento desprovido. Maioria. (Acórdão n.1191240, 07015817620198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/08/2019, Publicado no PJe: 20/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa de veracidade, podendo ser refutada por prova em contrário, mormente quando não constam dos autos outros elementos que comprovem a ausência de recursos financeiros do agravante para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. 2. Não comprovada a hipossuficiência, é forçoso reconhecer que à parte não assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1189963, 07055795220198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/08/2019, Publicado no DJE: 13/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Amparando a tese, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. ACÓRDÃO AFIRMA QUE EXISTE DÚVIDA SOBRE A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o magistrado pode indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita verificando elementos que infirmem a hipossuficiência da parte requerente, e que demonstrem ter ela condições de arcar com as custas do processo. Precedentes. 2. As instâncias ordinárias, com base no conjunto probatório dos autos, e analisando as peculiaridades do caso concreto, concluíram pela ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica da parte agravante. A alteração dessa premissa demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1444702/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019) Na situação presente, a agravante declara e comprova receber rendimentos no valor bruto de R$ 10.166,24 (dez mil cento e sessenta e seis reais e vinte e quatro centavos), sobre os quais recai o abatimento do imposto de renda e seguridade social, totalizando o desconto de R$ 2.526,21 (dois mil quinhentos e vinte e seis reais e vinte e um centavos), restando renda líquida no valor de R$ 7.640,03 (sete mil seiscentos e quarenta reais e três centavos), conforme contracheque de ID 17673808. Veja-se que a quantia se mostra mais que suficiente para arcar com os custos do processo, eis que não podem ser utilizados, para fins de apuração do salário líquido, os descontos referentes a empréstimos contraídos livremente, pois deles foi vertido crédito em favor da parte. Ademais, as despesas enumeradas e comprovadas referem-se aos gastos comuns, próprios de quem tem família, sem apresentar nenhuma excepcionalidade. Outrossim, a gratuidade da justiça está relacionada à remuneração da parte e não às suas despesas, pois senão todos os cidadãos teriam direito ao benefício, sendo irrelevante sua regulamentação por lei. Nessa perspectiva, a remuneração percebida pela agravante encontra-se muito acima da média da realidade brasileira, a evidenciar que pode suportar o ônus do pagamento das custas processuais, que se mostra ínfimo nesta unidade da federação. Diante da estrita observância aos preceitos legais, não há como se acolher a tese de ofensa ao princípio constitucional invocado pela agravante. Os argumentos expostos no recurso, portanto, não preenchem o requisito da probabilidade de provimento para ensejar a suspensão da eficácia da decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, devendo a agravante recolher o preparo em 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intime-se. Oficie-se. Brasília, 14 de julho de 2020 18:25:07. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator